Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-88.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016090-88.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THEONES PABLO PEREIRA DE MACEDO COSTA - CPF: 077.041.231-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016090-88.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THEONES PABLO PEREIRA DE MACEDO COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INVIÁVEL – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal –
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

A desclassificação para
o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
é inviável quando comprovada a traficância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016090-88.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THEONES PABLO PEREIRA DE MACEDO COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Theones Pablo Pereira de Macedo Costa, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser reconhecida a “
nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, c/c o art. 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de São José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos”
(sic); 2) “
não restou demonstrada a existência do crime de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, mas a violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006
” (sic)
(
Id.
173725335 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
173725337 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
174448681 - pág. 1-8).

Corrija-se a autuação, pois o recurso foi interposto pelo réu, não pelo Ministério Público como consta no PJE.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016090-88.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 17h, na Rua José Peixoto de Castro, n.º 50, Bairro Novo Paraíso II, nesta cidade, o denunciado Theones Pablo Pereira de Macedo Costa, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 16 (dezesseis) porções de cocaína, com massa total de 4,65 g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), 03 (três) pedras de pasta-base de cocaína, com massa total de 48,75 g (quarenta e oito gramas e setenta e cinco centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 38,84 g (trinta e oito gramas e oitenta e quatro centigramas), sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.88841-01).

Na referida data, a equipe da Polícia Militar durante patrulhamento no Bairro Novo Paraíso II, visualizou o denunciado na companhia de um indivíduo, o qual estava em uma motocicleta; em seguida, assim que notaram a presença da guarnição, o indivíduo na motocicleta empreendeu fuga e o denunciado tentou correr, contudo, caiu em um desnível do terreno e foi alcançado pelos militares.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram na posse de Theones 16 (dezesseis) porções de cocaína, 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de maconha, 01 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$190,00 (cento e noventa reais). Em entrevistas, o denunciado assumiu a propriedade dos ilícitos e confessou que comercializava drogas no local, devido ao pouco movimento e por ser próximo a uma região de mata, que facilitava fugas e servia de esconderijo dos tóxicos.

Perante a autoridade policial, Theones negou o tráfico de drogas e alegou ser usuário de maconha. Disse que o dinheiro apreendido foi obtido através do seu trabalho como entregador e que no momento da abordagem consumia um cigarro de maconha em baixo do pé de acerola em sua casa. Afirmou que a guarnição entrou em sua residência sem autorização e realizaram buscas no imóvel, contudo, nada foi encontrado.

Por fim, declarou que tomou conhecimentos dos ilícitos apenas quando chegou na delegacia.

[...]
(Id.
173725273 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido é incontroversa, O
Laudo Pericial n. 3.14.2022.88841-01
atestou positivo para
Cannabis Sativa L
. (maconha) e cocaína
(Id.
173725241 - pág. 15-18
)

A defesa invocada a nulidade da condenação, aduzindo que a ‘busca domiciliar’ ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, Anderson Diego Queiroz Versalli descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue a equipe,
em patrulhamento, se encontrava pela região do fato, quando visualizou o suspeito junto com outra pessoa que estava em uma motocicleta
; Que ao nos aproximar para realizar a abordagem, a motocicleta evadiu do local e o suspeito tentou empreender fuga de a pé, porém, veio a cair em um desnível no terreno;
Que ao realizar a
busca pessoal
no mesmo foi localizado o material apreendido
; Que indagado sobre o material entorpecente, o suspeito confessou ser o proprietário do material e que comercializa naquele ponto por ser uma rua sem movimento e próximo a região de mata que facilita sua fuga e o esconderijo do entorpecente; Que durante a detenção o mesmo resistiu à prisão, sendo necessário a utilização de técnica de controle e submissão para o algemamento do mesmo, que foi ao solo, vindo a ocasionar escoriações pelo corpo; Que diante dos fatos foi encaminhado à Central de flagrantes para providências cabíveis

[
...] (Id.
173725241 - pág. 8-9)

O depoimento de Patrick Mendes Silva foi no mesmo sentido ((Id.
173725241 - pág. 10-11).

Na delegacia de polícia, réu alegou que não cometeu o crime Segundo ele, a abordagem ocorreu no momento em que ‘fumava um cigarro de maconha, embaixo do pé de acerola, no quintal de sua casa’, sendo que “
os policiais ficaram [...] por cerca de uma hora ou hora e meia procurando por drogas
” na residência, mas nada encontraram (Id. 173725241 - pág. 20-22).

Na instrução processual, o PM Patrick Mendes Silva ratificou as circunstâncias em que encontraram a droga,
verbis:

MP: [...] o senhor recorda de nessa data e local ter participado da prisão dessa pessoa?

T: Sim.

MP: O senhor poderia esclarecer ao juízo como que chegaram até a pessoa do acusado, o motivo que os levaram a abordagem do mesmo?

T: [...] ali tem vários pontos de comercialização de drogas, entorpecentes, a equipe quando entrou nessa rua, é uma rua meio que beco, quando a gente topou já na rua ali, visualizou dois suspeitos em frente a uma casa, onde um veio a evadir e o outro, que foi esse aí, a gente conseguiu efetuar a abordagem; essa rua aí tem tráfico intenso de drogas, não é só nessa residência dele aí não, na verdade, aquele Novo Paraíso está infestado.

MP: Então a abordagem foi porque eles ‘teve’ uma atitude reputada suspeita, estavam em dois e então um de moto que o senhor falou e foragiu?

T: Na rua, um correu você vai fazer o que, é ir atrás
.

MP: Aí pegaram esse, o que encontram com esse que pegaram, o Theones?

T: Droga.

MP: O senhor consegue se lembrar que tipo de droga?

T: É involucro, trouxinha pequena, foi pego dinheiro, droga, a quantidade eu não sei exato, não dá para recordar, mas foi em torno de vinte a trinta, alguma coisa assim.

MP: O senhor se lembra se tinha mais de um tipo de droga?

T: Não lembro, [...] não sei especificar o que era, mas era droga, acho que tinha maconha e cocaína também, porque todo dia [...], não dá para lembrar não.

MP: [...] há uma informação na denúncia de que para vocês ele teria; aliás, na delegacia ele negou o tráfico e alegou que era usuário de maconha, disse que só estava fumando um cigarro de maconha, que essa droga, que vocês entraram, a guarnição entrou em sua residência sem autorização e realizaram busca no imóvel, contudo nada foi encontrado, e diz que ele tomou conhecimento desses fatos apenas quando chegou na delegacia, mas para vocês ali, segundo consta na denúncia, para vocês ele teria confessado ali, assumiu a propriedade das drogas e que comercializava drogas no local devido ao pouco movimento, por ser próximo a região de mata, etc. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, ali na hora que vocês, no momento do flagrante, ele realmente assumiu que a droga era dele?

T
: Não tem como não assumir, a droga foi pega com ele,
sendo que esses ‘marginal’ sempre vem com o mesmo pretexto, a droga não é dele, que é de não sei quem, a droga é até da polícia agora, então a droga e da mãe dele, é do tio dele, da vó dele, nunca é dele, o argumento que usa é isso aí,
a droga foi pega com ele, a droga é dele, é traficante
[...].

MP: Foi na busca pessoal mesmo?

T: Foi na busca pessoal
.

MP: Correto, minha pergunta é o seguinte para você, ali na hora ele confessou, porque consta ali que teria confessado para vocês?

T: Falou que a droga é dele.

[...]

Defesa: Sem pergunta. [...]
(Id.
173725311 - pág. 1 e 173725312 - pág. 1).

O relato de Anderson Diego Queiroz Versalli foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor se recorda de nessa data e local ter conduzido, acho que o senhor era o comandante da equipe?

T: Isso [...].

MP: O senhor é Tenente, Sargento?

T: Sou Cabo.

MP: [...] se recorda então de ter conduzido a prisão dessa pessoa, o Theones Pablo?

T: Sim, lendo o B.O. me recordei da ocorrência sim.

MP: O senhor poderia esclarecer ao juízo como que chegaram até a pessoa do acusado, o que motivou a abordagem do mesmo e os motivos preponderantes da prisão dele, por favor?

T
: A equipe estava em patrulhamento, né?, pelo bairro, e exatamente nessa rua onde ele morava, a gente avistou ele juntamente com um ouro rapaz, que estava em uma motocicleta, ele estava a pé, estavam em uma atitude suspeita, passando alguma coisa, ele recebendo alguma outra coisa, e a gente foi fazer a abordagem, quando a gente se aproximou para fazer a abordagem, o rapaz da moto evadiu, foi embora, e o suspeito foi correr, evadir da equipe, onde ali próximo era um terreno com desnível até relativo, né?, ele acabou caindo ali, enfim, conseguimos fazer a abordagem, houve uma resistência grande pela parte dele na hora, mas conseguimos fazer a abordagem e
foi localizado o entorpecente junto com ele após a busca pessoal
.

MP: Essa droga foi na busca pessoal, estava em algum bolso dele, alguma sacola que ele carregava [...]?

T: Isso, foi localizado no bolso dele, acho que estava de bermuda, se não me engano, foi localizado no bolso
, estava enrolado em um plástico, plástico filme.

MP: O senhor se lembra quantas porções de droga foi encontrada, que tipo de droga que era, se era mais de um tipo, alguma coisa assim, o que pode dizer?

T: Isso, lendo o B.O eu vi que era pasta-base de cocaína aparentemente, né?, já o pó cocaína e acho que uns pedacinhos de maconha também
.

MP: O senhor lembra se foi apreendido com ele algum apetrecho, plástico filme, balança de precisão e dinheiro assim?

T: Me recordo só o que acabei de falar.

MP: Ele chegou, ali na hora do fragrante, melhor dizendo, ele foi ouvido pelo delegado e lá ele negou que estivesse com droga, só tinha um cigarro de maconha que estava fumando, que essa droga apareceu lá no CISC, já na delegacia, ele não tinha droga nenhuma, vocês entraram sem autorização na casa dele, que olharam lá, mas não acharam nada, só na delegacia que essa droga apareceu, só que a denúncia informa que na hora do flagrantes ele teria confessado para vocês que realmente as drogas eram dele e que ele estaria vendendo isso aí, o senhor se recorda na hora o que ele falou, realmente ele confessou isso aí ou o senhor não se lembra?

T: Sim, ele falou sim, me recordo, ele confessou que era dele, e
nós não entramos na casa dele em momento algum
, a situação toda foi ali onde, a casa que ele falou que era dele não tinha muro, não tinha nada, como eu falei para o senhor, ele saiu correndo e ainda caiu no desnível, que era do terreno lá, toda a situação, toda a ação [...].

MP: Nem entraram, o senhor diz que nem entraram na casa dele?

T: Oi?

MP: O senhor diz que nem chegaram a entrar na casa dele então?

T: Não
.

MP: Então para você ali ele assumiu, tanto a propriedade, como que ele estaria comercializando drogas, é o que consta na denúncia, ele assumiu isso para vocês então?

T: Então,
foi encontrado com ele essas drogas senhor, foi encontrado com ele
.

MP: E ele confessou que estava comercializando mesmo?

T: [...] ele estava vendendo ali.

[...]

MP: Vocês conheciam o acusado anteriormente ou foi a primeira [...], contato que vocês tiveram com ele?

T: Não, nunca tinha visto ele, foi a primeira vez que vi ele.

[...]

Defesa: Obrigada excelência, sem perguntas.

Juiz: Ele aparentava estar sob efeito de entorpecente?

T: Não senhora [...]
(Id.
173725311 - Pág. 1 e 173725312 - pág. 1).

No interrogatório judicial, o réu se declarou usuário de ‘maconha’ e, quanto aos fatos, asseverou:

Juíza: [...] esses fatos são verdadeiros, o senhor tem outra versão para apresentar?

R: Não senhora [...].

Juíza: É, onde o senhor estava quando foi abordado?

R: Quando eu fui abordado estava no fundo da minha residência.

Juíza: O senhor estava fazendo o que?

T: Eu estava ‘comercializando’ um cigarro.

Juíza: O senhor sabe dizer como surgiu essa versão, que o senhor estaria em contato com um motoqueiro e quando viu a polícia teria empreendido fuga?

R: Eu não sei porque eles ‘colocou’ o motoqueiro que correu, porque até então tinha um menino comigo sim, só que ele não correu de moto, não tinha porque correr, porque lá na minha casa não é boca de fumo, aí a polícia revistou minha casa, revistou o quintal, que é do lado, que é do meu pai, nada foi encontrado na minha posse, a não ser o cigarro que eu estava ‘comercializando’.

Juíza: O senhor conhecia esses policiais?

R: Não senhora.

Juíza: Sabe por qual motivo eles estão acusando o senhor desses fatos?

R: Não senhora, não sei dizer.

Juíza: Aqui consta que o senhor teria dito para eles que era do senhor essas drogas, o senhor não falou nada disso?

R: Não.

Juíza: Não?

R: Não senhora, até no momento eles ‘entrou’ dentro da minha casa e meu filho estava dormindo, eles ‘acordou’ meu filho, começou aquele espancamento na frente do meu filho e da minha esposa, que tem três anos, ele ficou traumatizado.

Juíza: Então o senhor nega os fatos como narrados na denúncia?

R: Sim senhora.

[...]

MP: O senhor disse por duas vezes, fez referência a um cigarro que o senhor estava ‘comercializando’, o senhor estava ‘comercializando’ esse cigarro, de maconha, eu presumo, o senhor estava vendendo ele para quem?

R: Eu não estava vendendo para ninguém, eu sou usuário doutor eu estava ‘comercializando’ ele fumando.

MP: Então quando você fala que estava ‘comercializando’, quer dizer que estava fumando?

R: Isso, é porque eu não sei falar direito, eu estava usando ele.

MP: Não estava vendendo para ninguém então?

R: Não senhor.

[...]

Defesa: Perfeito excelência, sem pergunta. [...]
(Id.
173725311 - Pág. 1 e 173725312 - pág. 1).

O pedido de absolvição, por falta de materialidade, não prospera.

Consta nos autos que a polícia se encontrava em patrulhamento de rotina no Bairro Novo Paraiso
e
se deparou com o réu, na companheira de outro indivíduo em uma motocicleta.

Quando a viatura se aproximou, eles empreenderam fuga. O motociclista conseguiu evadir, mas Theones foi alcançado pelos policiais em um terreno próximo.

Ao revistá-lo, a polícia encontrou 16 (dezesseis) porções de cocaína, com massa de 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), 3 (três) pedras de pasta-base de cocaína, pesando 48,75g (quarenta e oito gramas e setenta e cinco centigramas), e 3 (três) porções de maconha, que totalizou 38,84g (trinta e oito gramas e oitenta e quatro centigramas) e R$ 190,00 (cento e noventa reais) em dinheiro.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nas provas produzidas.

Patrick Mendes Silva explicou para o Promotor de Justiça: “
ali tem vários pontos de comercialização de drogas, entorpecentes, a equipe quando entrou nessa rua, é uma rua meio que beco, quando a gente topou já na rua ali, visualizou dois suspeitos em frente a uma casa, onde um veio a evadir e o outro, que foi esse aí, a gente conseguiu efetuar a abordagem”.

Esclareceu ainda que o entorpecente foi localizado “
na busca pessoal”.

A sua vez, Anderson Diego Queiroz Versalli asseverou:
“a

gente avistou ele juntamente com um ouro rapaz, que estava em uma motocicleta, ele estava a pé, estavam em uma atitude suspeita, passando alguma coisa, ele recebendo alguma outra coisa”.

Garantiu que
,
“
quando [...] se aproximou para fazer a abordagem, o rapaz da moto se evadiu, foi embora, e o suspeito foi correr, evadir da equipe, onde ali próximo era um terreno com desnível até relativo, né?, ele acabou caindo ali, enfim, conseguimos fazer a abordagem, houve uma resistência grande pela parte dele na hora, mas conseguimos fazer a abordagem e foi localizado o entorpecente junto com ele, após a busca pessoal”.

O policial fez questão de frisar que o entorpecente “
foi localizado no bolso dele, acho que estava de bermuda, se não me engano, foi localizado no bolso, estava enrolado em um plástico, plástico filme”
e que ‘
não
entraram na residência do réu’.

A documentação que instrui os autos corrobora a dinâmica do flagrante.

No boletim de ocorrência constou que a abordagem ocorreu em via pública, no Bairro Novo Paraíso, e que os entorpecentes foram aprendidos na revista pessoal (Id.
173725241 - pág. 6-7).

Ademais, a autoridade policial confirmou que lhe foram entregues os seguintes itens vinculados à ocorrência:

1.

03(três) unidade (s) de Maconha - Porções, Código de Apreensão 257EB;

2.

11(onze) unidade (s) de Pasta Base - Porções, Código de Apreensão 257EC;

3.

16(dezesseis) unidade (s) de Cocaína - Porções, Código de Apreensão 257ED;

4.

R$ 190,00 (cento e noventa reais) - em espécie, Código de Apreensão 257E8;

5.

01(um) unidade (s) Cartão CPF, Código de Apreensão 257e9 (entregue);

6.

01(um) unidade (s) Rolo de Plástico Filme Transparente, Código de Apreensão 257ea (em custódia na delegacia)
(Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.388176 – Id. 173725241 - pág. 13).

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova bastante para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto o réu insista que a abordagem ocorreu no quintal e que sua casa foi revistada pelos policiais, a versão encontra-se isolada nos autos.

Apesar de afirmar que sua esposa presenciou a revista, ela não foi arrolada para depor.

Na verdade, a história contada por ele diverge completamente das demais provas produzidas, todas no sentido de que a abordagem ocorreu em via pública e que os entorpecentes foram localizados na busca pessoal.

Como se sabe, a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1º e 2º).

Assim sendo, estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

Destarte, no contexto em que ocorreu – durante patrulhamento de rotina, em local onde a traficância era comumente realizada – estão presentes as fundadas suspeitas que autorizam a ação policial.

Nesse sentido:

[...] no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundadas suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes. [...]
(STJ, HC n. 742.941/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

[...] Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita; [...]
(TJ/MT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Também não encontro evidências de que as drogas foram ‘plantadas’ pelos policiais.

O próprio réu admitiu que não os conhecia, sendo esta a primeira vez que foi abordado por eles.

Saliento que o depoimento miliares responsáveis pela ocorrência “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

O pedido de desclassificação também não prospera.

Como dito alhures, a polícia encontrou em poder do réu
16 (dezesseis) porções de cocaína, com massa de 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), 3 (três) pedras de pasta-base de cocaína, pesando 48,75g (quarenta e oito gramas e setenta e cinco centigramas), e 3 (três) porções de maconha, que totalizou 38,84g (trinta e oito gramas e oitenta e quatro centigramas).

A variedade e o acondicionamento de parte das drogas em porções individuais indicam a intenção mercantil.

Ainda que se admita que o réu faz uso de maconha, não se pode olvidar que a polícia encontrou com ele mais de 50 g (cinquenta) gramas de cocaína.

De acordo com os experts, “
um “usuário crônico” consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
”
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

Nessa perspectiva, a quantidade encontrada corrobora a ocorrência da traficância.

Ademais, a origem lícita do dinheiro apreendido não restou provada, de modo que, diante das particularidades do caso, mostra-se crível presumir que provinha da venda de entorpecentes.

De qualquer forma, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, inviável a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...] Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico, e não que a substância apreendida seria para consumo próprio. Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas
. (TJ/MT, N.U 0015834-36.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

[...] Comprovado no contexto probatório o envolvimento do apelante com o tráfico drogas e a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, especificamente na versão fática apresentada por ele e a corré na etapa inquisitorial, corroborada pelas declarações judiciais do policial civil que realizou o flagrante, não há como ser acolhido o pleito absolutório, tampouco o subsidiário de desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para aquela descrita no art. 28 da mesma lei federal. [...]
(TJ/MT. N.U 1018324-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023